Tribunal: TJSP
Processo: 2130467-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cautelar Incidental de Produção de Prova. Direito de vizinhança. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo autor para a produção antecipada da prova pericial. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pretensão de revogação do benefício da "gratuidade" que não comporta exame nesta sede recursal ante a ausência de decisão a propósito pelo r.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cautelar Incidental de Produção de Prova. Direito de vizinhança. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo autor para a produção antecipada da prova pericial. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pretensão de revogação do benefício da "gratuidade" que não comporta exame nesta sede recursal ante a ausência de decisão a propósito pelo r. Juízo de origem. Determinação de realização de prova pericial nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c. c. Indenização por Danos Materiais e Morais, que implicou a perda do objeto deste Recurso. RECURSO PREJUDICADO NA PARTE CONHECIDA.*